Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ART. 14 DO CTN. ATENDIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
3. Para fins de reconhecimento de imunidade tributária de instituição de assistência social (na área da saúde) em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos impostos no art. 150, § 4o da CF e no art. 14 do CTN.
4. A razão constitucional da imunidade tributária é incentivar instituições de assistência social em saúde a se voltarem exclusivamente ao interesse público, a fim de: (a) gerar benefícios à coletividade; (b) incrementar a qualidade do serviço de saúde; (c) e permitir o acesso de pessoas hipossuficientes aos serviços hospitalares.
5. O Hospital Albert Einstein tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, “VI”, “c” da CF, pois desenvolve atividades de assistência social na área da saúde sem fins lucrativos.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e sentença confirmada.